Tribunal: TJES
Processo: 5010417-07.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010417-07.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DENISE DE ARAUJO MAINARDI
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5010417-07.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
DENISE DE ARAUJO MAINARDI.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO NULO. NÃO DEMONSTRADA A PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. AUSÊNCIA DA INTENÇÃO DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE VONTADE. DÉBITO INEXIGÍVEL. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
BANCO PAN S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, declarando a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com margem consignável, e condenando a ré ao reembolso de R$2.659,96 (dois mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), em dobro, referentes aos valores descontados do benefício previdenciário da autora, além do pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), decorrente de irregularidade na contratação de empréstimo consignado.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, a validade da contratação, impossibilidade de devolução em dobro e a inexistência de danos morais. Subsidiariamente, requereu a redução do
quantum
arbitrado a título de dano moral.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a parte recorrida se enquadra como consumidora e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

4.

Tocante a contratação do cartão de crédito consignado, adequado foi o entendimento do sentenciante, pois o recorrente não logrou em demonstrar, indene de dúvidas, a validade/legalidade da contratação, ônus que recaiu sobre a instituição bancária, haja vista que os documentos acostados aos autos não se prestam a comprovar, de maneira inequívoca, que todas as informações necessárias acerca do negócio jurídico foram devidamente prestadas ao consumidor, bem como a concordância dele quanto à modalidade da contratação do negócio jurídico como sendo o que pretendia contratar, além do que, dos elementos carreados aos autos a real intenção do consumidor era de contratar simples empréstimo consignado. Sequer houve utilização do cartão de crédito para compras.

5.

Configurada a nulidade do pacto, a restituição dos valores indevidamente descontados é medida que se impõe, tal como determinado na sentença, a fim de retornar as partes ao
status

quo ante
, conforme também prevê o Enunciado nº 29 da Turma de Uniformização do TJES.

6.

Quanto aos descontos realizados, adequada foi a condenação ao reembolso, em dobro, conforme prevê o art. 42,
parágrafo único
, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé da instituição financeira, pois o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça prevê que: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

7.

Quanto ao dano moral, este resta configurado. Os descontos mensais e indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, ultrapassam o mero aborrecimento e atingem a dignidade da consumidora, gerando angústia e desequilíbrio financeiro.

8.

Em relação aos danos morais, o
quantum
arbitrado em R$3.000,00 (três mil reais) é adequado, encontrando-se proporcional às circunstâncias fáticas e está na média de fixação apurada por esta Turma Recursal para casos análogos. Isso porque, é cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro, além da função reparatória dos danos causados aos direitos da personalidade do lesado, uma função punitivo-pedagógica (não somente punitiva), de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da mesma forma no futuro em relação a outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste último caso, ou seja, não pode e não deve ser fundamentado praticamente e exclusivamente no aspecto punitivo.

9.

Neste caminhar, destaco que a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)